Tribunal: TJSP
Processo: 1003718-32.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Saúde
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça - REsp n.o 1.682.836/SP e REsp no 1.681.690/SP.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 - Inocorrência de afronta à separação dos poderes

Ementa:
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Decisão pelo C. Superior Tribunal de Justiça - REsp n.o 1.682.836/SP e REsp no 1.681.690/SP.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Saúde Pública – Fornecimento de tratamento médico – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 - Inocorrência de afronta à separação dos poderes – Ação julgada procedente em 1o Instância – Sentença mantida – Recurso improvido.